Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720692-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RESTAURANTE CANTINHO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por L&amp;M ASSESSORIA LTDA em face da decisão de ID. 196015171, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0735918-25.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de nova consulta através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de localizar bens registrados em nome da parte executada Em suas razões recursais (ID. 47375423), o exequente agravante, em suma, alega que as últimas medidas constritivas realizadas contra a agravante são datadas do ano de 2021, que solicitou a reiteração da consulta via SISBAJUD para a busca e penhora de ativos financeiros e a busca de eventuais contratos de cartão de crédito com as 3 últimas faturas respectivas e, também, a reiteração da consulta via Renajud para a penhora de bens móveis. Sustenta que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios vem firmando o entendimento de que as medidas constritivas desatualizadas justificam e fundamentam uma renovação dos atos. Invoca os artigos 139, IV e 789, ambos do CPC, e defende que as medidas alternativas deverão ser determinadas com o intento de compelir o pagamento e garantir a satisfação do crédito. Pugna pela antecipação da tutela recursal, argumentando essencialmente sobre o risco de prescrição intercorrente, enquanto a demanda recursal estiver pendente de julgamento. Ao final, requer que seja conhecido o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela concessão de antecipação de tutela recursal para a realização das buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD nos termos já expostos e, no mérito, seja julgado provido o recurso. Preparo recolhido (IDs. 59350926 e 59350927). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. A concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Ademais, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de haver risco de prescrição intercorrente, enquanto a demanda recursal estiver pendente de julgamento, pois o simples pedido do exequente de nova pesquisa aos sistemas – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Oportuno destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora